Tribunal: TCU
Processo: 012.636/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6232/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria emitidos em favor dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, à exceção do ato de interesse do Sr. João Resende Moreno, em relação ao qual determino a realização da diligência adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 012.636/2025-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Amalia de Almeida Riomar (XXX.532.932-XX); Carlos Alberto da Silva Victor (XXX.006.277-XX); João Resende Moreno (XXX.411.477-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria do Pessoal Civil da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Unidade de Auditoria Especializada (AudPessoal), para que, em relação ao ato de aposentadoria emitido em favor do Sr. João Resende Moreno (XXX.411.477-XX), realize diligências junto ao órgão jurisdicionado para que seja juntado aos autos o comprovante do título e/ou documento que ensejou o pagamento da gratificação de qualificação (GQ) ao interessado, analisando-se, ainda, a legitimidade do seu pagamento.